Tribunal: TJPA
Processo: 0811408-22.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811408-22.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: MARIETHE MENINO GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA FIXADA NO PERCENTUAL DE 32% SOBRE O VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a abusividade da multa moratória, limitando-a ao percentual de 20% sobre o valor do tributo.

2. É cediço o entendimento jurisprudencial do STF no sentido de que a multa moratória não poderá ultrapassar o percentual de 20% do valor do tributo, sob pena de se atribuir caráter confiscatório à sanção.

3. Ante o caráter confiscatório da multa moratória estabelecida no percentual 32% sobre o valor do tributo, deve ser mantida a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade.

4.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 03 a 12 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0811408-22.2022.8.14.0000 - PJE) interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra MARIETHE MENINO GOMES, diante da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Execução Fiscal (Processo nº 0018430-13.2017.8.14.0301 - PJE) ajuizada pelo Agravante.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Isto posto, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade, para anular parcialmente os créditos decorrentes da aplicação da multa moratória, tão somente no que diz respeito aos montantes que ultrapassarem o patamar de 20% do valor do crédito tributário (...)

Em suas razões, o Agravante sustenta a validade da multa moratória no percentual de 32% do valor do tributo, aplicada em observância ao que dispõe o artigo 165 da Lei 7.056/77.

Afirma que no RE 882.461/MG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral sobre a matéria, o que enseja a suspensão do processo, a teor do que dispõe o art. 1.035, § 5º do CPC.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo, e ao final, pelo provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

A Agravada apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que se abstém de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a abusividade da multa moratória, limitando-a ao percentual de 20% sobre o valor do tributo.

Em que pese os argumentos do Recorrente, constata-se que o magistrado de origem agiu com acerto ao estabelecer o limite de 20% da multa moratória incidente sobre o valor do tributo.

Convém ressaltar, que não se trata de multa pelo descumprimento de obrigação tributária já que, nesta hipótese, não haveria limitação da multa na forma definida pelo Juízo
a quo,
o que se está a analisar é a abusividade de multa moratória pelo não pagamento do débito tributário em sí, sendo cediço o entendimento jurisprudencial do STF de que nestes casos, a multa não poderá ultrapassar o percentual de 20% do valor do tributo, sob pena de se atribuir caráter confiscatório à sanção. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO. EXTENSÃO ÀS EMPRESAS PRIVADAS. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. DÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. REDUÇÃO PARA 20%. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Esta Corte já decidiu pela impossibilidade de extensão do parcelamento de débito previdenciário em 240 meses, previsto na Lei nº 8.620/1993, às empresas do setor privado, porquanto o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo. 3. Nos termos do entendimento fixado nos autos do RE 582.461-RG, julgado sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a utilização da Taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários não contraria qualquer preceito constitucional.
4. A aplicação de multa moratória acima do patamar de 20% detém caráter confiscatório
. Trata-se de montante que se coaduna com a ideia de que a impontualidade é uma falta menos grave, aproximando-se, inclusive, do valor que um dia já foi positivado na Constituição.
5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento para determinar a redução da multa moratória para 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo.
(AI 682983 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA DE 30%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO À LUZ DA ESPÉCIE DE MULTA. REDUÇÃO PARA 20% NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. 1. É possível realizar uma dosimetria do conteúdo da vedação ao confisco à luz da espécie de multa aplicada no caso concreto.
2. Considerando que as multas moratórias constituem um mero desestímulo ao adimplemento tardio da obrigação tributária, nos termos da jurisprudência da Corte, é razoável a fixação do patamar de 20% do valor da obrigação principal. 3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a multa ao patamar de 20%.
(AI 727872 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2015 PUBLIC 18-05-2015)

No mesmo sentido, o entendimento da jurisprudência pátria:

EMBARGOS À EXECUÇÃO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - APLICAÇÃO DA TAXA SELIC - POSSIBILIDADE -
MULTA MORATÓRIA - PERCENTUAL SUPERIOR A 20% - CARÁTER CONFISCATÓRIO - CONFIGURADO - ENTENDIMENTO DO STF
. - Considerando o entendimento DO C/ STJ é legítima a aplicação da taxa Selic diante da existência de Lei Estadual que determina a adoção dos mesmos critérios utilizados na correção dos débitos fiscais federais -
Segundo o entendimento jurisprudencial do c. STF o valor da multa moratória não pode ultrapassar o percentual de 20% (vinte por cento) do valor do tributo, sob pena de caracterização da qualidade de confisco da sanção imposta, expressamente vetado pela CR/88
- Recurso parcialmente provido.

(TJ-MG - AC: 10000190641019001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data de Publicação: 19/08/2019) (grifos nossos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA. PERCENTUAL SUPERIOR A 20%. EFEITO CONFISCATÓRIO CARACTERIZADO.
1.
Multa moratória aplicada em percentual superior a 20% do débito que caracteriza o alegado efeito de confisco. Precedentes do STF. Redução do percentual de multa determinada
. 2. Diante do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, cabível a fixação de honorários advocatícios, na medida do respectivo proveito econômico. Precedentes do STJ e desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70077490241, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 26/07/2018)

(TJ-RS - AI: 70077490241 RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Data de Julgamento: 26/07/2018, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/08/2018)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA SUPERIOR A 20%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. 1. A jurisprudência mais recente do STF tem reconhecido o caráter confiscatório da multa moratória superior a 20% do valor do débito. A concordância com aplicação de multa em patamares de até 100% não se refere às multas moratórias, senão às de caráter punitivo.
Precedentes do STF e do STJ. 2. Além disso, é cabível a redução da multa moratória nos termos da Lei 9.430/1996, que limitou a incidência de multa moratória nos débitos tributários até 20%. A lei tributária posterior mais benéfica deve ser aplicada ao contribuinte conforme previsão do art. 106, "c" do CTN. 3. Agravo de instrumento da União/exequente desprovido.

(TRF-1 - AI: 00563038320114010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, Data de Julgamento: 13/03/2017, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 24/03/2017)

Desta forma, ante o caráter confiscatório da multa moratória estabelecida em percentual superior a 20% do tributo, deve ser mantida a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para limitar a multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém (PA), 03 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2023